Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-72.2015.8.11.0101
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001113-72.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - CLÁUDIA (APELANTE), MPEMT - CLÁUDIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0001113-72.2015.8.11.0101

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CLÁUDIA

APELANTES: MARCOS LEVI BERVIG e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MARCOS LEVI BERVIG e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 22/08/2022

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ELEVAR A PENA – PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Observada a possibilidade de na fase judicial do artigo 59 do CP, a verificação de mais condições desfavoráveis e sendo reconhecida pelo relator mais uma condição desfavorável, deve a pena-base sofrer a elevação nesse momento inicial, com reflexos posteriores das aplicações das causas de aumento ou agravantes.
RECURSO DA DEFESA – NULIDADES AVENTADAS – MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM DOIS HABEAS CORPUS ANTERIORES – REJEITADAS.
Observada a insurgência e requentamento da matéria já decidida em dois habeas corpus anteriores, com julgamento unânime e com o trânsito em julgado, ultrapassada a possibilidade de reanálise de tais matérias, sob pena de inviabilizar a estabilização processual.
MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS.
Restando clara a ocorrência do dano ambiental com o laudo do órgão competente, inclusive com as coordenadas de sua ocorrência, sendo de propriedade do réu, com a verificação no local de corte raso recente, inexiste se duvidar da existência da materialidade e autoria, como pretende o réu.
DA PRESCRIÇÃO – OCORRENTE.
Observado que, mesmo com a elevação da pena, pelo relator, atendendo parcialmente o recurso do Ministério Público, o prazo decorrente do recebimento da denúncia e data da prolação da sentença, com o decurso do tempo de prescrição, forçosamente cabe ao magistrado em assim reconhecer, moldes do artigo 110, § único c/c 109, VI do CP, com a extinção da punibilidade pelo artigo 107, IV do mesmo diploma legal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARA O ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NA PENA EM CONCRETO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por MARCOS LEVI BERVIG e também pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença que condenou o réu à pena de detenção de 06 (seis) meses e dois (dois)dias, bem como da multa no total de 126 dias-multa no valor de cada dia multa na proporção de 05 (cinco) salários-mínimos, sendo ainda substituída a pena privativa de liberdade substituída por uma prestação pecuniária no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) (artigo 12 da Lei 9605/98), pelo cometimento do delito descrito no artigo 50 da Lei 9605/98.

O réu MARCOS LEVI BERVIG em sua peça recursal traz as seguintes assertivas:
a)
Preliminar de nulidade pelo não agendamento de audiência para a transação penal;
b)
Preliminar de nulidade pela designação de audiência de instrução com recebimento da denúncia sem a presença do réu, sem estar presente qualquer defesa;
c)
Prescrição entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, pelo decurso de mais de 03 (três) anos levando-se em conta a pena aplicada;
d)
Aduz agora, em fase de apelação até mesmo a decisão do recebimento da denúncia, pela suposta ausência de motivação da mesma, sendo esta eivada de nulidade maculando o feito como um todo;
e)
Violação ao Devido Processo Legal; No mérito, finalmente, ausência de materialidade / inexistência de corpo de delito/exame pericial, bem como, ausente a justa causa para a persecução penal exatamente pela ausência de materialidade e autoria pela inexistência de indícios da materialidade e autoria, pelo fato do magistrado ter levado em conta apenas o relatório de vistoria da SEMA, MENCIONANDO ainda que não se faz possível a condenação do mesmo nas penas do artigo 50 da Lei 9605/50 pelo fato da regularidade das atividades desenvolvidas na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com autorização provisória de funcionamento rural de número 18201/2017, com a consolidação do uso alternativo do solo antes de 22/07/2008, sendo emitida a autorização provisória em nome do Sr. Fideu Yamak que é o antecessor do apelante, de onde, a autorização provisória 18201/2017 permitiu ao autor que regularizasse a sua área por meio do PRA, podendo desenvolver as atividades rurais na área desde logo, não sendo o AUTO DE INFRAÇÃO suficiente para embasar o ato administrativo efetivado. Aponta ainda a desproporcionalidade da condenação na pena pecuniária, pois supera o montante previsto em lei, sendo aplicado o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), porém, o artigo 12 da Lei 9605/98 possibilita a pena substitutiva no valor de até 360 salários-mínimos. Questiona ainda a desproporcionalidade da fixação dos dias multa (próximo de R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais), pugnando pela sua redução. Impugna ainda de forma expressa a “culpabilidade” considerada como desfavorável para majorara a pena aplicada, pois apesar de existirem outros Termos Circunstanciados nenhum deles foi julgado, não podendo ter efeito negativo para a condenação. Quer ainda a aplicação da pena no mínimo legal, pois da área que é proprietário poderia haver a abertura de até 20% da área, segundo o artigo 12 da Lei 12.651/12. Sendo estes o questionamento pugna pelo conhecimento do recurso com sua absolvição pela ausência de materialidade ou autoria, ou ainda pelo acolhimento de alguns dos vários pedidos alternativos.

Em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação Criminal o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo parcial provimento do recurso de apelação apenas com a redução da multa aplicada como substituição da pena privativa de liberdade ao patamar de 360 salários-mínimos, nos moldes do artigo 12 da Lei 9605/98.

O representante do Ministério Público Estadual em sede de recurso de Apelação Criminal pugna pelo aumento da pena privativa de liberdade aplicada, anotando que as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis ao réu, dentre elas:
a culpabilidade
, pois vem praticando ações desse tipo de longa data (desde o ano de 2009);
os antecedentes
, em pese ser primário tem vários TCs instaurados, com condenações, embora sem o trânsito em julgado;
da conduta social e personalidade
, ambas lhes seriam desfavoráveis sendo pessoa com conhecimento, com boas oportunidades, possuindo graduação superior e sendo advogado militante, com personalidade voltada à prática delitiva, notadamente em crimes ambientais, sendo um devastador da natureza
; em relação aos motivos do crime
, sendo o motivo puramente econômico, com abertura de área para lavoura, balizada na segunda fase como agravante, evitando-se o
bis in idem
; sobre as
circunstâncias do crime
, sendo utilizado o chamado “correntão”, que pode alcançar até 40 metros de comprimento, sendo puxada a corrente por dois tratores, levando tudo que encontrar no caminho que segue, causando grande mortandade de animais e ainda da devastação total da vegetação;
consequências do crime
, aduz que a sentença bem laborou neste ponto, considerando tal circunstância desfavorável ao mesmo;
comportamento da vítima,
sendo vítima toda a coletividade, que vem sofrendo há anos com a perda da qualidade dos recursos ambientais; Diante de suas argumentações o mesmo pugna pela fixação da pena privativa de liberdade em seu grau máximo, qual seja: 01(um) ano de detenção, para afastar o risco da prescrição anunciada, se apena aplicada na sentença assim persistir. Sobre a pena de multa de 126 dias, no valor de cada dia multa em 05 (cinco) salários-mínimos da época dos fatos, diante da gravidade dos fatos, com as reiterada condutas ao longo dos anos, pugna pela fixação da pena de multa no patamar de 360 dias, na medida de 05 (cinco) salários mínimos da época dos fatos, o que equivaleria na época o valor de R$ 1.418.400,00),

com sua multiplicação por 03 (três), nos moldes do artigo 18 da Lei 9605/98, levando em conta a propriedade da área de 2.486,0419 hectares, com valor total da área de R$ 74.581.257,00. Por fim aduz ainda da reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos em que se determina o artigo 20 da Lei 9605/98, anotando ainda que essa condenação não resta prejudica pelo ajuizamento de ação civil pública contra o réu, cabendo ao magistrado a verificação da culpa ou dolo do ofensor, além de critérios objetivos como o risco criado, a gravidade e repercussão da ofensa, ocorrendo a necessidade de indenizar o dano material e moral difuso produzido à coletividade, sendo que o faturamento bruto da safra renderia cerca de R$ 1.078.635,60, e já se passaram 05 safras, considerando a abertura da área ocorrida em 2014, de onde o custo para a recuperação da área custaria o montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) dano material e ecológico no valor de R$ 3.619.798,00 (três milhões seiscentos e dezenove mil e setecentos e noventa e oito reais) e ainda dano moral coletivo estimado em

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de onde com tais considerações pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação Criminal em sua integralidade para a fixação da pena privativa de liberdade no máximo legal, com a substituição pela pena pecuniária no máximo legal, com a aplicação da pena de multa no máximo legal, com a fixação da indenização material e moral nos moldes aduzidos.

Em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação Criminal o réu rebate as razões de recurso do Ministério Público em suas frentes e praticamente repete as suas alegações recursais, agora nas contrarrazões.

Em sede de 2º Grau, o representante do Ministério Público repisou as argumentações do recurso de apelação do Promotor de 1º Grau, bem como, rebateu as assertivas recursais do réu, pugnando pelo Provimento do Recurso do Ministério Público e Improvimento ao Recurso do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar ao mérito da demanda cabe ao magistrado verificar as preliminares aventadas:

a) Da nulidade do não agendamento de audiência para a oferta de transação
–
Preliminar rejeitada pelo fato de

já ter sido objeto do
HC 2823/2017
, da relatoria deste magistrado, de onde se discutiu no mesmo acerca do seu direito à transação penal e ainda sobre sua ausência na audiência que foi feito o recebimento da denúncia, com decisão unânime proferida pela Turma Recursal, que denegou a ordem, portanto, tal matéria não pode ser novamente analisada, visto que, já resolvida em momento anterior;

b) Da nulidade da realização da ausência de recebimento da denúncia, sem a presença do réu e sem a apresentação defesa – Preliminar rejeitada, pelo fato de que essa mesma matéria também foi objeto de análise em sede de
HC 651/2019
, da relatoria deste magistrado, de onde a Turma Recursal, de forma unânime denegou a ordem, de onde, tal matéria restou devidamente analisada, não podendo ser novamente revisitada neste momento, sob pena de não ocorrer jamais a estabilização processual;

c) Preliminar da ausência de fundamentação ao recebimento da denúncia
– Tal preliminar também resta rejeitada, pelo fato de que, o autor teve a devida oportunidade para trazer esse elemento para análise junto com o HC 651/2019, de onde, o mesmo fica a todo o tempo “guardando” suas alegadas nulidades e as joga ao tempo em que bem entende, de onde, qualquer nulidade pela ausência da fundamentação deveria ter sido alegada no primeiro momento em que se teve a oportunidade e não após o feito correr e mais de

05 anos após o recebimento da mesma (recebida em data de 27/10/2016), vir alegar ausência de fundamentação, de onde, eventual ausência de fundamentação, assim mesmo seria uma nulidade relativa que deveria ser alegada no primeiro momento e não após a prolação da sentença, com todo o lapso temporal já decorrido e anteriormente anunciado, sendo a chamada “nulidade de algibeira”, inaceitável no capo jurídico, sob pena também de causar a ausência de estabilidade da relação processual penal, o que aqui se condena tal atitude com a preclusão decorrida a inércia do apelante, de onde aqui se rejeita mais esta preliminar infundada;

d) Preliminar de violação do devido processo legal
– As razões da alegada violação do devido processo legal
já foram decididas nos HCs 2823/2017 e ainda 651/2019
, portanto, rejeitadas pelo trânsito em julgado dos respectivos
HCs
que julgaram o mérito e denegaram a ordem em abas as pretensões do réu;

e) Da Prescrição ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença
– esta preliminar apenas será analisada após ultrapassar a matéria de mérito da ausência de materialidade e autoria invocadas pelo apelante, visto que, em caso de eventual acolhimento da tese meritória da ausência de materialidade e autoria, restaria prejudicada a presente preliminar. Ultrapassada a materialidade e autoria, na sequência é que será feita a análise da prescrição ou não, pelo fato de que o recurso do Ministério Público também questiona a fundamentação na fase de fixação da pena, de onde, cada item que compõe o artigo 59 do CP, terá que ser analisada individualmente falando, para verificar se existirá a possibilidade da elevação da pena, na ótica do membro do Ministério Público, ou sua redução, na ótica da defesa;

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Apesar da parte apelante espernear a todo o tempo sobre a materialidade e autoria, aduzindo inexistirem elementos autorizadores ao magistrado assim concluir, a sentença, neste ponto encontra-se perfeita.

Assim constou na sentença acerca da materialidade e autoria:

“DA MATERIALIDADE A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de infração n° 103392, relatório técnico de fiscalização, auto de inspeção n° 12834, termo de embargo 102455 e imagem satélite da área. DA AUTORIA A autoria, por sua vez, é certa e recai, inquestionavelmente, sobre a pessoa do acusado, ante as demais provas produzidas nos autos. Para a configuração do delito em tela, o art. 50 da Lei nº 9.605/98, dispõe: “Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação”. Em audiência a testemunha Jackson Monteiro De Medeiros afirmou durante sua oitiva em Juízo, que no dia dos fatos estava realizando diligências em outra propriedade e ao passar pela propriedade do réu observou a existência de uma área desmatada. Explicou que tirou as coordenadas da área em dezembro, porém, só foi possível realizar a documentação em meados de Janeiro ou Fevereiro quando foi possível identificar quem era o proprietário da área. Disse que o desmate era recente e provavelmente ocorreu com “correntão”. Para corroborar com a prova testemunhal, extrai-se do relatório de fiscalização que “Em fiscalização de rotina em dezembro ele 2014, encontramos um desmate a corte raso, totalizando 280,00 ha na Fazenda Nossa Senhora Página 1 Aparecida, município de Santa Carmem. Somente agora conseguimos identificar e localizar o proprietário, tendo em vista a grande dificuldade de conseguir informações. O desmate ocorreu dentro do seguinte perímetro de coordenadas geográficas: 1) 54°47'51,1"-11°45'51,2"; 2) 54°48'33,4" - 11°45'44,8"; 3) 54°48'34,9" - 11°45'34,3"; 4) 54°48'47,2" - 11°45'30,4"; 5) 54°49'11,6" - 11°45'46,8"; 6) 54°49'03,0" - 11'°45'56,6"; 7) 54°48'50,7" -11°46'18,7"; 8) 54°48'40,6" - 11°46'44,0"; 9) 54°48'30,6" - 11°46'49,8"; O proprietário não apresentou a documentação necessária para esta atividade (desmate) conforme prevê a legislação.” Ainda, diante as constatações supracitadas, foi lavrado auto de infração n° 103392, relatório técnico de fiscalização, auto de inspeção n° 12834, termo de embargo 102455 Insta consignar que o denunciado foi autuado pelo desmate a corte raso, do equivalente a 280,00 hectares, em área rural de sua propriedade, qual seja, Fazenda “Nossa Senhora Aparecida”, município de Cláudia/MT, não tendo o denunciado, ao tempo de sua autuação, apresentado ao órgão ambiental competente documentação hábil a comprovar a legalidade da atividade de desmate realizado na área de sua propriedade rural supracitada. Desse modo, as provas nos autos são claras a comprovar a conduta perpetrada pelo denunciado, proprietário do imóvel, demonstrando que estava destruindo ou danificando florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. No que tange a alegação defensiva de necessidade de laudo pericial (exame de corpo de delito) para comprovar a devastação ou o efetivo dano ambiental, tenho que não merece guarida. Infere-se dos autos que a denúncia foi acompanhada do relatório de apuração de infração administrativa ambiental elaborado pelo analista ambiental que diligenciou na área, imagem satélite, suficientes para comprovar a ocorrência material do delito narrado na denúncia, sendo desnecessária a realização de um laudo pericial, como sugere a defesa, já que basta a demonstração de que o denunciado destruiu ou danificou florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação para configuração do delito em análise. Observa-se que restou comprovada a existência da destruição de floresta nativa sem a devida autorização legal, não tendo o denunciado demostrado o contrário. Assim sendo, tenho como preenchido o elemento objetivo do tipo incriminador do crime tipificado no art. 50, da Lei nº 9.605/98.”

Ou seja, a assertiva do autor cai por terra quando se observa que foi efetivado o AUTO DE INFRAÇÃO, com fotos de satélite e coordenadas da propriedade, bem como, ouvida a testemunha que o autuou, anotando ser desmatamento recente, exatamente dentro da área de propriedade do autor, de onde, totalmente desnecessário qualquer laudo pericial extra, ao caso, de fácil deslinde e constatação, até mesmo visual.

O fato de alegar ainda que teria a autorização provisória de funcionamento rural sob o número 18.201/2017, não lhe socorre, visto que, essa autorização rural foi concedida quase dois anos após os fatos, de onde, o mesmo para explorar a área tem ainda que cumprir a obrigação de recomposição de danos, nos moldes ali descritos, porém, esse ato, posterior não apaga o delito anteriormente cometido e nem o poderia, visto que, sobre tal não se pode tergiversar, como pretende, tentando apagar o ocorrido, escorado em mera licença posterior, com série de atos que ainda deverão ser praticados pelo mesmo.

Ademais, sua assertiva ainda de que tinha autorização anterior expedida em nome do antigo proprietário de nome FIDEU YAMAK, observa-se que o instrumento celebrado entre este e a SEMA,
tem vedação expressa para o desmatamento
, nos moldes em que foi realizado pelo apelante, constante da cláusula primeira do objeto de AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL (ID 99683638), senão vejamos:

Portanto, resta como clarividente a conduta do autor, estando presente a materialidade do delito, com a degradação de 280 hectares de sua propriedade.

DA PENA APLICADA E ANÁLISE DA TESE DE REDUÇÃO DA DEFESA OU AUMENTO DA ACUSAÇÃO

Ultrapassada a fase da materialidade e autoria, cabe a análise da pena aplicada pela magistrada e das argumentações das partes em cada item que compõe o elemento de fixação da pena descrito no artigo 59 do CP.

Assim está descrito o artigo 50 da Lei 9605/98:

“Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

Assim regra ainda o artigo 59 do CP:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:”

Passo agora à análise de cada item integrante do artigo 59 do CP, e no mesmo tópico a análise das argumentações das partes, para verificar a possibilidade da condição, considerada item a item, ser considerada prejudicial ou não ao apelante.

Na sentença assim se observa a fundamentação na fase do artigo 59 do CP, na fase das circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, eis que é contumaz em crimes ambientais, posto responder a inúmeros processos nesta Comarca (87598, 82503, 83359, 82547, 82547, 84122 e 82335).

Sobre o item acima, calha o registro de que já foi utilizado de forma negativa pelo magistrado de origem, de onde, reflete muito bem a culpabilidade do réu, que praticou o delito sendo consciente de sua ilicitude, sabendo ser exigido comportamento diverso, sendo ainda contumaz em crimes ambientais, respondendo a inúmeros processos naquela Comarca
, de onde, apesar das insatisfações do réu ao recorrer, mantém-se neste momento, sendo o apelante useiro e vezeiro na prática de crimes ambientais, sempre esperando a prescrição, tanto que dois processos instaurados já prescreveram, como se observa pela lista de feitos existentes e ainda em andamento contra o mesmo, conforme parecer ministerial do ID 104543467, senão vejamos:

1.

Termo Circunstanciado 783-85.2009.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

2.

Termo Circunstanciado 789-92.2009.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

3.

Termo Circunstanciado 526-26.2010.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

4.

Termo Circunstanciado 1698-95.2013.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

5.

Termo Circunstanciado 1767-30.2013.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

6.

Ação Penal 15-04.2010.811.0109, narrando a prática de crimes contra a honra, com extinção da punibilidade em razão da prescrição;

7.

Termo Circunstanciado 1528-26.2013.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, em trâmite;

8.

Termo Circunstanciado 1173-79.2014.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, em trâmite;

9.

Termo Circunstanciado 1328-48.2015.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, em trâmite;

10.

Termo Circunstanciado 1329-33.2015.811.0101, instaurado pela prática de crime ambiental, em trâmite;

11.

Ação Penal 488-14.2010.811.0101, narrando a prática de crime ambiental, em trâmite;

12.

Termo Circunstanciado 1113-72.2015.811.0101, na qual houve condenação pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

A culpabilidade para fins de fixação da pena, diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente, lógico que ainda se tendo em conta as suas circunstâncias pessoais, no sentido de se aferir, por exemplo sua capacidade de compreender o delito, de onde, esta resta mais do que presente, sendo o autor do fato advogado inscrito na OAB/MT sob o número 6312-A/MT, cabendo sim a utilização da culpabilidade como elemento mais do que desfavorável ao mesmo no momento de fixação da pena.

Desta feita, rejeitada suas assertivas em sede de recurso, não tendo o Ministério Público interesse nesse item, visto que, a sentença já o tinha considerado como desfavorável ao apelante.

b) Antecedentes
– O réu é possuidor de bons antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ.

Sobre tal ponto se insurge o representante do Ministério Público Estadual, apontando que o réu apelante responde a várias ações, apesar de ser tecnicamente primário, tal argumento já foi utilizado na culpabilidade, de onde não se faz possível utilizar o mesmo argumento para impor nova causa prejudicial na fase das circunstâncias judiciais, sob pena de
“bis in idem”
, tanto que o próprio membro do Ministério Público em seu recurso fala que isso não pode ser utilizado em benefício do réu e que teria que ser uma condição “neutra” na avaliação do juiz.

É óbvio, que se o magistrado não usa uma circunstância contra o réu, esta é uma condição que é considerada sem efeito algum, seja para prejudicar ou beneficiar, exatamente como a magistrada fez no momento da dosimetria da pena, estando escorreita a sua análise em relação à circunstância judicial dos antecedentes do réu, mantendo-se suas considerações neste momento.

c) Conduta social
– Poucos elementos foram coletados sobre a sua conduta social.

A conduta social do agente é um dos critérios da fixação da pena-base, na qual se observa o comportamento do réu em seu meio social, às atividades relacionadas ao seu meio de trabalho, ao relacionamento familiar, bem como, qualquer outar forma de relação social ou interação social com os demais, de onde não se tem nos autos tais elementos a serem utilizados de forma negativa ao ator.

Certo é que o mesmo é realmente contumaz na prática de delitos ambientais, porém, tal condição já foi utilizada quando da análise da “culpabilidade”, por isso, que infelizmente sobre esse ponta nada pode ser utilizado contra o mesmo, entendendo este relator da insatisfação do membro do Ministério Público, porém, insatisfação por si só não é fundamento legal para majorar a pena de alguém na fase da análise das circunstâncias judiciais.

d) Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

O representante do Ministério Público em sede de recurso de apelação trata no mesmo tópico e em conjunto a conduta social e personalidade do agente, trazendo os mesmos motivos para ambos, de onde a personalidade do agente se verifica dentro da análise de sua má índole, e dentro do confronto do seu comportamento social, onde inexistem elementos nos autos a permitirem nem de longe a aferição de tal circunstância judicial, sendo que repiso, o fato do mesmo ter vários procedimentos sobre crimes ambientais, já foi utilizado a validar em seu desfavor a “culpabilidade”, não podendo novamente ser utilizado o mesmo motivo para considerar sua personalidade como negativa, mantendo-se a sentença neste ponto.

e) Motivos
– O motivo da prática do delito é econômico, abertura de área para lavoura mas, considerando que trata-se de circunstância agravante, deixo para valorá-la na segunda fase de dosimetria, a fim de evitar o bis in idem.

Sobre essa circunstância judicial o representante do Ministério Público faz confusão em sua peça de recurso, pelo fato de que, menciona que como será analisada como agravante isto por si só não pode levar à verificação de ser utilizada em benefício do réu, porém, o mesmo se confunde nos conceitos da aplicação da pena pelo magistrado, pois se algo não pode ser utilizado em prejuízo, como quer que não seja considerado como benefício ao réu?

Na análise da pena nesta fase das circunstâncias judiciais o manual da aplicação da pena, quando aplicada de forma correta simplesmente impõe ao magistrado valorar apenas as condições que levam ao prejuízo do réu, apenas isso, sendo que alguma condição que não lhe prejudique, fica sem efeito algum, como efetivamente feito pela magistrada na origem, a não merecer reparos sua sentença neste ponto.

f) Circunstâncias
– Nada a valorar.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, de modo que, se constatado que o modus operandi empregado na prática do delito é inerente ao tipo penal, não seria possível a valoração negativa, porém, no caso dos autos, observa-se que, o modo de execução do delito foi deveras gravoso, visto que se utilizou da modalidade do chamado “correntão”, que faz corte raso por onde passa, levando tudo em seu caminho, sem fazer distinção de madeira alguma, nem mesmo de eventual população de animais da região, de onde, se difere do simples desmatamento manual, ou com desmatamento parcial, sendo um desmatamento mecânico, sem critério algum, de onde, entendo eu que, nesse ponto merece o devido acolhimento por parte do representante do Ministério Público Estadual a majorar a pena base, levando-se em conta também essa circunstância judicial, a ser valorada quando da fixação da pena-base aplicada.

g) Consequências do crime
– As consequências do crime são graves, visto que prejudicou gravemente o meio ambiente e os demais bens que por ele são sustentados;

Sobre esse tópico, apesar de se irresignar a defesa, razão não lhe assiste, pois as consequências ambientais foram de grande monta com o desmatamento de 280 hectares, inexistindo motivo algum para se recorrer, sendo perfeitamente considerada pela sentença tal ponto a não merecer reparos, sendo que, o auto de infração é bem claro e cristalino sobre o prejuízo ambiental.

h) Comportamento da vítima
– Não se cogita na espécie.

Apesar da insatisfação do representante do Ministério Público, inexiste elemento algum a militar em desfavor do réu, sobre o comportamento da vítima, sendo um delito ambiental, sem a possibilidade de aferir sequer algum tipo de comportamento da vítima, por isso escorreita a sentença que assim o considerou.

Diante disso, entendo que, a pena-base, ante o acolhimento de mais uma condição judicial desfavorável ao réu, passando a três causas judiciais desfavoráveis
, em contraponto com a sentença que considerou apenas duas, permite, neste momento o apenamento do réu, em pena-base um pouco mais elevada que o que foi considerado no primeiro grau, de onde, elevo a pena-base ao patamar de 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção e mantido os dias-multa em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, dentro da elevação da pena-base.

Sobre a condição agravante do artigo 15, II, “a” da Lei 9605/98, escorreita a sentença que elevou a pena-base, sendo que, neste momento, me socorro do mesmo patamar ali de elevação, elevando a pena ao patamar de 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Inexistem outras causas de aumento e / ou diminuição da pena, razão pela qual a pena privativa de liberdade em definitivo ficará no patamar de 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Certo ainda que dos comandos judiciais, derivam ainda multas e suas valorações, porém, todas devem respeito ao marco prescricional, com base no valor da pena final aplicada ao delito do artigo 50 da Lei 9605/98, razões pelas quais sequer vou me incursionar por tais pontos da sentença, visto que, totalmente desnecessário e estéril qualquer discussão sobre tais pontos.

DA PRESCRIÇÃO OCORRENTE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA

Pois bem, ultrapassadas as fases anteriores, de verificação de nulidades (já decididas em dois HCs oportunamente), da materialidade e autoria, bem como, da elevação da pena, pugnada pelo Ministério Público, este relator, conseguiu visualizar a possibilidade de elevação da pena ao patamar de 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de detenção, que, acaso ainda fossem possíveis de algum reflexo, poderiam gerar penalidades pecuniárias seja pela substituição por valores quanto da manutenção da pena de multa.

Porém, o artigo 110, § único do CP assim está redigido:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

E o artigo 109, VI do CP, assim prevê:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

E diante disso, em assim analisando como a pena é inferior a 01 ano, o prazo prescricional, com base na pena em concreto, regula-se pelo decurso de tempo de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença.

A denúncia foi recebida em data de 27/10/2016, ao passo que a sentença fora proferida em data de 21/04/2020, ou seja, em prazo superior aos 03 anos do prazo prescricional previsto na legislação anteriormente descrita.

Infelizmente nada mais resta a ser feito, senão colher o recurso do réu, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal contra o mesmo, sendo que, o feito como não poderia de ser sofreu várias intercorrências e atrasos, decorridos do apelante / réu, somando-se ainda ao fator de ser uma lástima a legislação ambiental nesse país, com uma pena pífia, que conduz inexoravelmente a uma gama infindável de prescrições em tais delitos, estimulando a cada vez mais a desobediência e cometimento de crimes ambientais deste jaez.

O réu, em outras oportunidades conseguiu ser beneficiado pela prescrição, fato que agora se repete, de onde, já se antevê, inclusive a possibilidade de eventuais novas prescrições lhe beneficiarem nos outros procedimentos que ainda estão em trâmite, pelo menos no que tange à pretensão penal, sendo que, tais delitos deveriam ser imprescritíveis, ante a afetação de uma gama de pessoas, atingindo em verdade toda a coletividade, que em momento futuro irá sentir os efeitos de atos delituosos, como o presente caso.

Aqui se registra que o réu fez os atos, é o causador do dano ambiental (disso não se tem uma sombra de dúvidas) e somente se está a se livrar diante da prescrição que decorreu, sendo esta balizada por análise de período muito pequeno, ante a pífia pena prevista ao dano tão grave, cabendo uma reflexão dos legisladores de qual meio ambiente querem no futuro para si e as suas gerações vindouras.

Espera-se que as ações civis públicas de ressarcimento do dano ambiental e ainda das obrigações de recomposição do local, com as multas administrativas tenham sucesso, visto que, não alcançadas, pelo que parece por prescrição e estando em trâmite perante os locais competentes.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos, visto que, presentes os requisitos de admissibilidade e no mérito:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público para elevar a pena ao patamar de 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de detenção;

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao delito cometido descrito no artigo 50 da Lei 9604/98, nos moldes do artigo 110, § único c/c 109, VI do CP, de onde, por via de consequência, nos moldes do artigo 107, IV do mesmo diploma legal, resta extinta a punibilidade do réu
MARCOS LEVI BERVIG
, qualificado nos autos, nada mais podendo restar da presente ação no que tange à pretensão punitiva estatal;

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a efetivar as devidas comunicações competentes e baixas pertinentes.

Sem a condenação ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022